Tribunal: STF
Processo: HC 268676
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECUSA DE OFERECIMENTO DE ANPP FUNDAMENTADA. EXCESSO DE ACUSAÇÃO NA DENÚNCIA SUSCITADO APÓS JULGAMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRECLUSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.